Tribunal: TCU
Processo: 016.406/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Pregão e Uasg 155010 (Objeto: Chamamento Público: seleção de propostas comerciais para a formalização de convêniopor iniciativa de empresas operadoras de planos de saúde, nos mesmos termos econdições de convênios ou adesões a convênios já praticados pela Ebserh,devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), namodalidade Coletivo Empresarial, com abrangência nacional, estadual, distrital emunicipal, ampliando a diversidade de opções de planos de saúde para os agentespúblicos em exercício na Administração Central e nos Hospitais Universitários Federais(HUF) da Rede Ebserh e seus dependentes, conforme especificações constantes doTermo de Referência - TR (Apêndice I) e seus anexos.")

Inteiro teor:
Acórdão 1542/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.406/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalres - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Carlos Arauz Filho (27171/OAB-PR), representando Dental Uni - Cooperativa Odontologica. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.